Tribunal: TJMT
Processo: 1011929-59.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011929-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), REBERTH LUIZ DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 037.912.771-70 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu medida liminar de busca e apreensão de veículo com base em contrato de alienação fiduciária.

O agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial foi devolvida pelos Correios com a anotação “endereço insuficiente”.

O pedido recursal é pela revogação da liminar e extinção da ação de origem sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que a correspondência tenha sido devolvida com a anotação “endereço insuficiente”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.132, firmou entendimento de que a constituição em mora se dá com o envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

5.
A devolução da correspondência por “endereço insuficiente” não invalida o envio da notificação extrajudicial, quando demonstrado que esta foi remetida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes.

6.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante e com os requisitos legais para a constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora do devedor fiduciante ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que a correspondência tenha sido devolvida com a anotação “endereço insuficiente”, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e o Tema 1.132 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REBERTH LUIZ DE CAMPOS OLIVEIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde – MT, na Ação de Busca e Apreensão de n. 1002623-28.2025.8.11.0045, ajuizada pelo agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em desfavor do Agravante.

O Agravante afirma que na origem trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Agravado visando a apreensão do automóvel Marca Hyundai, Modelo HB20 1.0 M Confor, Chassi 9BHBG51CAKP046706, ano 2019, Placa QCI4J66, alienado fiduciariamente em garantia em favor do Recorrido.

Sustenta que a Ação de origem foi distribuída em desconformidade com a legislação vigente, pois não constituiu devidamente o devedor em mora, sendo que apresentou o aviso de recebimento da notificação com a informação “devolvida ao remetente”.

Aduz que a notificação sequer saiu da agência dos Correios, conforme o detalhamento da postagem.

Aponta que o Agravado sequer realizou o protesto do título, tendo sido a liminar concedida exclusivamente com base na tentativa de notificação extrajudicial, a qual foi “devolvida ao remetente”.

Defende que dessa forma a Instituição Financeira não constituiu o Agravante em mora, cerceando seu direito de quitação das parcelas em atraso, violando o disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 e a jurisprudência aplicável, tornando a Ação nula, devendo ser extinta sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais para o regular processamento da demanda.

Explana que estão presentes os requisitos para concessão do efeito translativo para extinção da Ação principal, com a restituição do veículo em caso de apreensão.

Alega que está demonstrada a litigância de má-fé da Instituição Financeira ao alterar a verdade dos fatos e tentar induzir o Juízo a erro quanto a afirmativa de que o Recorrente foi constituído em mora, quando não elementos nos autos nesse sentido.

Assim, pugna preliminarmente que seja acolhida a prejudicial de mérito para aplicar o efeito translativo e determinar de ofício a extinção da Ação de origem, ante a falta de pressupostos processuais e, subsidiariamente, que seja revogada a tutela concedida, determinado que o Agravado restituía o veículo ou, caso o bem tenha sido vendido ou alienado a terceiros, que seja ressarcido os valores correspondentes.

No mérito requer:

A) que seja reconhecida a nulidade da constituição em mora do agravante, DETEMINANDO a extinção do processo n. 1002623-28.2028.8.11.0045, que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Civel da Comarca de LRV/MT, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação, devendo a agravada promover a DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO ou sua respectiva indenização por perdas e danos;

B) que seja extinta a ação singular e estando comprovada a alienação/venda dos veículos à terceiro, pugna pela condenação da agravada ao ressarcimento integral, devidamente corrigido, dos valores correspondentes aos bens apreendidos, a contar da apreensão, pelo seu valor de mercado estabelecido em tabela FIPE;

C) igualmente, tendo a agravada vendido/alienado os veículos à terceiro sem autorização do D ̧Juízo de origem que determinou que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, requer seja a mesma condenada ao pagamento de multa, em favor do agravante, equivalente a cinquenta por cento dos valores originalmente financiados, devidamente atualizados, nos termos do §6º do art. 3º do Dec-Lei 911/69;

D) que seja a agravada condenada a pagar multa de 10% sobre o valor da causa, por estar LITIGANDO DE MÁ-FÉ na medida em que altera a verdade dos fatos e conduz o juízo ao erro para conseguir objetivo ilegal.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 281134887).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 286486380.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de revogação da decisão liminar de busca e apreensão e extinção da ação originária sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição em mora do Agravante.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014: "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso concreto, a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi enviada para o endereço indicado pelos Requerido/Agravante no contrato (Rua Tangara da Serra, 04 QD 32, Jardim Amazonas II, Lucas do Rio Verde/MT) e retornou como “endereço insuficiente” (id. 188541908 – página 02 - autos de origem),
sendo tal fato incontroverso nos autos.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2.
Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)”. (
Destaquei).

Portanto, a notificação extrajudicial foi realizada de forma correta, em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se, assim, a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
- PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO
ENDEREÇO
INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO
“
ENDEREÇO

INSUFICIENTE
”
- VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o
endereço
constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ). 2. Recurso desprovido. (N.U 1020882-20.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
–DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E
APREENSÃO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO
ENDEREÇO
INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO
"
ENDEREÇO

INSUFICIENTE
"
– VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o
endereço
constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). 2
. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
ENDEREÇO

INSUFICIENTE
", não obstante tenha sido enviada no
endereço
informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ. 3. Agravo desprovido.
(N.U 1030020-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024). (Destaquei).

ireito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e
Apreensão
. Constituição em Mora. Notificação enviada ao
endereço
constante no Contrato. Devolução por
“
Endereço

Insuficiente
”.
Tema 1132/STJ. Recurso Desprovido. (...). III. Razões de decidir 4- O artigo 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que a constituição em mora decorre do simples vencimento da obrigação.
5- A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1132, reafirma que basta o envio da notificação ao
endereço
indicado no contrato para caracterizar a mora do devedor. 6- No caso, ficou demonstrado que o Recorrido enviou notificação extrajudicial para o
endereço
informado no contrato, atendendo à exigência legal para a constituição em mora.
IV. Dispositivo 7- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A constituição em mora do devedor fiduciante ocorre pelo simples envio de notificação extrajudicial ao
endereço
informado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69." (...). (N.U 1034064-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025). (Destaquei).

Dessa maneira, pelos elementos que constam nos autos, não há qualquer nulidade a ser reconhecida por ora, devendo a decisão recorrida ser mantida integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025